Tribunal: TJSP
Processo: 1031306-24.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CPC/2015 - Pretensão de exibição de contrato de suposta dívida lançada em órgãos de proteção ao crédito - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, c/c 330, III, ambos do CPC/2015 - Pretensão exibitória formulada de maneira adequada, nos termos do art. 381, II e III, do CPC/2015 - Aplicação do entendimento constante do REsp

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - CPC/2015 - Pretensão de exibição de contrato de suposta dívida lançada em órgãos de proteção ao crédito - Extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos dos artigos 485, I, c/c 330, III, ambos do CPC/2015 - Pretensão exibitória formulada de maneira adequada, nos termos do art. 381, II e III, do CPC/2015 - Aplicação do entendimento constante do REsp 1.349.453-MS, DJe 02/02/2015, por se tratar de aforamento posterior, em 22/10/2018 - Notificação enviada por e-mail - Procedimento ajuizado treze dias após a data de envio da notificação - Prazo exíguo, porquanto razoável prazo mínimo de 30 dias - Além disso, ausente recolhimento de tarifa pelo custo do serviço, conforme previsão no art. 5o, XVII, da Resolução do Banco Central do Brasil no 3.919, de 25 de novembro de 2010 - Requisitos que devem ser comprovados no momento da propositura - Falta de interesse processual caracterizada - Manutenção da extinção por fundamento diverso, nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 - Recurso desprovido, e arbitrados honorários advocatícios e recursais (CPC/2015, art. 85, §§ 1o e 8o), observada gratuidade de justiça e o CPC/2015, art. 98, § 3o.